Tribunal: TJSP
Processo: 1017912-51.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe do empréstimo. Autor que negociou com estelionatários, por meio de internet e WhatsApp, acreditando se tratar de prepostos da ré e sucumbe à solicitação de depósito em conta de pessoa física, para pagamento de suposto seguro fiança. Pretensão de restituição de valores e responsabilização da ré. Não cabimento. Ausência de ingerência e de conhecimento por parte da ré,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe do empréstimo. Autor que negociou com estelionatários, por meio de internet e WhatsApp, acreditando se tratar de prepostos da ré e sucumbe à solicitação de depósito em conta de pessoa física, para pagamento de suposto seguro fiança. Pretensão de restituição de valores e responsabilização da ré. Não cabimento. Ausência de ingerência e de conhecimento por parte da ré, que teve seu nome indevidamente utilizado por terceiros para a prática da fraude da qual fora vítima o autor. Associação ré que, ademais, está inativa, em liquidação ordinária, há vários anos. Hipótese de culpa exclusiva da vítima de terceiro. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017912-51.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FYLLIPE
SHELDON PINTO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DE
POUPANÇA E EMPRÉSTIMO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1017912-51.2018.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.021
Voto no 45.021
Apelação Cível n.o 1017912-51.2018.8.26.0005
Comarca: São Paulo - F. R. São Miguel Paulista - 2a Vara Cível
Apelante: Fyllipe Sheldon Pinto Pereira
Apelada: APESP - Associação de Poupança e Empréstimo de São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Michel Chakur Farah
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe do empréstimo. Autor que negociou com
estelionatários, por meio de internet e WhatsApp, acreditando se tratar de
prepostos da ré e sucumbe à solicitação de depósito em conta de pessoa física, para
pagamento de suposto seguro fiança. Pretensão de restituição de valores e
responsabilização da ré. Não cabimento. Ausência de ingerência e de conhecimento
por parte da ré, que teve seu nome indevidamente utilizado por terceiros para a
prática da fraude da qual fora vítima o autor. Associação ré que, ademais, está
inativa, em liquidação ordinária, há vários anos. Hipótese de culpa exclusiva da
vítima de terceiro. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração de honorários.
Trata-se de ação visando à rescisão de contrato de empréstimo, repetição
de indébito e indenização por danos morais, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 100/102, com a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Apela o autor (fls. 104/113), de início impugnando a condenação às
verbas de sucumbência, pois suspensa a exigibilidade uma vez que permanece a
situação de insuficiência ou miserabilidade que culminou na concessão da gratuidade.
Alega que a ré é parte legítima, pois integrou o contrato de prestação de serviços que
resultaram nos prejuízos materiais e morais causados, conforme os dados constantes da
descrição, e que não foi impugnado pela ré, que se limitou a alegar a negligência por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1017912-51.2018.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.021
parte do autor. Aduz que a própria ré confirma que não é a primeira vez que cidadãos
vêm sendo lesados em detrimento da empresa, evidenciando que não tomou cautela para
evitar o uso do seu nome. Afirma que, de boa-fé, honrou com as obrigações que lhes
foram impostas a título de taxas, no total de R$ 1.070,00, sem contraprestação, e
quando percebeu algo desproporcional buscou assistência e lavrou boletim de
ocorrência. Alega que o dano moral decorre in re ipsa. Pede a reforma da sentença para
que a ação seja julgada procedente.
Recurso sem preparo em razão da gratuidade concedida ao autor (fls. 29)
e respondido pela ré (fls. 116/121), pela manutenção da decisão.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
De início, sem razão o autor quanto à impugnação à imposição das
verbas de sucumbência, pois nos termos no art. 98, § 2o, do CPC, “a concessão de
gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, apenas a exigibilidade
de tais verbas ficará suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. E isso foi
expressamente ressalvado na sentença, conforme se vê de seu dispositivo.
Por outro lado, ao contrário do que entendeu o autor, não foi reconhecida
a ilegitimidade da ré, apenas a improcedência da demanda em face dela, valendo
destacar o seguinte trecho da r. sentença: “Se a autora indica a ré como a contratante, e
há identidade de numeração de CNPJ e endereço, parece claro que deva essa ré
figurar no polo passivo da demanda que vise desfazer a avença.” (fls. 101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1017912-51.2018.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.021
No mérito em si, infelizmente, a pretensão do autor não poderia mesmo
vingar. Ao menos não em face da ré.
O autor alegou na inicial que procurou na internet empresas para
realização de empréstimo e chegou à ré por meio de propaganda com promessa de
crédito sem burocracia com parcelas flexibilizadas. Seguiu narrando que deu início às
tratativas por WhatsApp e recebeu Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo
Pessoal no valor de R$ 5.000,00. E uma das condições do empréstimo era a de adiantar
o valor de R$ 450,00 a título de seguro fiança, o que foi feito por meio de depósito em
conta da pessoa física Sheila A. Aparecida G. Silva.
Todavia, foi solicitado novo depósito no valor de R$ 620,00, em nome
de Edivania Aparecida Silva, que não constava no contrato. Por isso, desconfiado,
requereu o cancelamento do contrato com o reembolso das parcelas pagas, o que foi
negado, passando a sofrer ameaças infundadas de negativação em cadastros de
inadimplentes, o que ensejou a lavratura do boletim de ocorrência de fls. 27/28.
A ré compareceu espontaneamente aos autos, dando-se por citada (fls.
59/66), e alegou em sua defesa que não participou na negociação e que atuou no ramo
de financiamento imobiliário, sem nunca ter exercido atividade de empréstimos
pessoais, entrou em liquidação extrajudicial em 1984, estando atualmente em liquidação
ordinária. Afirmou que sua sede está registrada no endereço situado na Rua Boa Vista,
230, 1o andar, apenas para fins fiscais, pois está inativa e sem funcionários. Impugnou o
contrato apresentado pelo autor, sustentando se tratar se um golpe praticado por
terceiros, sem o seu conhecimento, como já ocorrera outras vezes.
A sentença julgou improcedente a ação (fls. 100/102), porque o autor não
conseguiu comprovar a relação jurídica com a ré a fim de autorizar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1017912-51.2018.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.021
responsabilização pelos danos e prejuízos alegados.
E com razão.
Com efeito, da narrativa feita pelo autor não é possível constatar vício,
defeito ou mesmo ato ilícito a se imputar à ré. Nada nos autos permite concluir que a ré
tenha de alguma forma contribuído direta ou indiretamente para o evento danoso.
Ao contrário, os fatos narrados evidenciam culpa exclusiva da vítima e
de terceiro, o que é hipótese excludente de responsabilidade, como previsto no art. 14, §
3o, II do CDC.
Pelo que se extrai da petição inicial, a negociação feita pelo autor se deu
exclusivamente a distância e não há nenhuma evidência de que a ré tenha participado ou
ao menos tomado ciência da contratação feita em seu nome.
O contrato juntado a fls. 22/24, embora aponte os dados da ré (endereço e
CNPJ), conta apenas com assinatura do autor, sem nenhuma assinatura por parte da ré.
O depósito de fls. 26, foi realizado em nome de terceiro, pessoa física,
sem provas de que tenha alguma relação dessa pessoa com a ré, o que já deveria ter
levantado suspeita por parte do autor, antes mesmo de sua efetivação.
Ora, de acordo com as regras de experiência comum (art. 375 do CPC),
não é usual nas contratações de empréstimos pessoais a exigência de prévio depósito em
conta de pessoas físicas sem nenhum vínculo com o contrato, sendo fácil deduzir que
algo havia de irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1017912-51.2018.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.021
Ademais, o golpe de que fora vítima o autor, há muito, é amplamente
divulgado pela grande imprensa e não raro consta de alerta nos sites das instituições
financeira e dos órgãos de proteção ao crédito.
Além disso tudo, a ré comprovou que teve decretada sua liquidação
extrajudicial em 1984 e atualmente está inativa, em liquidação ordinária (fls. 73/76).
Portanto, tudo nos autos converge no sentido de que o autor foi vítima de
golpe praticado por terceiros que se utilizaram indevidamente dos danos da autora, sem
que esta tivesse ingerência ou conhecimento dos fatos e, por isso, não pode ser
responsabilizada.
Infelizmente, ao que parece, o autor acreditou estar negociando com
prepostos da ré e cedeu à solicitação de adiantamento de valores, o fazendo
negligentemente, já que complemente à distância, por internet e whatsapp, e ainda
depositando em nome de terceira pessoa física.
Portanto, inexistente o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o
resultado lesivo, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira.
A jurisprudência desta Corte está alinhada nesse sentido:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS
MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. PRELIMINAR.
Ilegitimidade passiva afastada. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. Relação
de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.
Autora vítima de golpe perpetrado por terceiro. Ausência de relação jurídica
entre a autora e o banco réu. Caracterizada a culpa exclusiva da autora, nos
termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, assim
como não evidenciada no bojo do caderno processual a falha na prestação de
serviços bancários. Demanda que deve ser julgada improcedente. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1017912-51.2018.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.021
mantida. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1010200-43.2018.8.26.0576; Relator: Marcos Gozzo; 23a
Câmara de Direito Privado; J.: 17/07/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL,
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

GOLPE
DO
"CORRESPONDENTE BANCÁRIO"
EXIGÊNCIA DE TAXA DE
LIBERAÇÃO (DEPÓSITOS PRÉVIOS) DESTINADADA A SUPOSTO
EMPRÉSTIMO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - FALHA DE
SERVIÇO NÃO CONFIGURADA LEI No 8.078/90, ART. 14, § 3o, INCISO
II AÇÃO IMPROCEDENTE APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível 1025374-58.2019.8.26.0576; Relator: Matheus Fontes; 22a
Câmara de Direito Privado; J.: 17/04/2020)
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS Sentença
de procedência parcial Recurso da ré Revelia não acarreta a procedência
automática do pedido Presunção relativa de veracidade dos fatos No caso,
os fatos narrados pelo autor e as provas que instruíram a petição inicial
denotam a configuração de um golpe, perpetrado fora do ambiente físico ou
virtual da ré Culpa exclusiva do autor e dos terceiros estelionatários, no
resultado lesivo Ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e
eventual conduta da ré Precedentes jurisprudenciais Reforma da sentença,
para julgar o feito improcedente RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível 1016784-48.2018.8.26.0602; Relator: Spencer Almeida
Ferreira; 38a Câmara de Direito Privado; J.: 27/03/2020)
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E DANOS MORAIS Revelia - Presunção relativa de veracidade dos fatos
narrados na inicial - Elementos probatórios constantes nos autos que conduzem
à fraude - Contratação de empréstimo via internet, condicionada a realização
prévia de depósitos em conta de terceiro (pessoa física) - Autor que foi vítima
de golpe para o qual a ré não concorreu - Culpa exclusiva do recorrido e de
terceiro - Inexistência do nexo causal - Ausência de responsabilidade das
apeladas pelos prejuízos causados ao autor Sentença mantida - Honorários
recursais - Recurso não provido.
(Apelação Cível 1132635-89.2018.8.26.0100; Relator: Achile Alesina; 15a
Câmara de Direito Privado; J.: 07/02/2020)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Terceiros que se identificaram como prepostas das instituições financeiras rés
em aplicativo de mensagens, oferecendo empréstimo bancário à parte autora,
que efetuou vários depósitos em favor dos fraudadores, a fim de obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1017912-51.2018.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.021
liberação do suposto crédito, o que não ocorreu. Ré Naturalcred que não
ofertou contestação. Sentença de procedência parcial em face da ré revel e de
improcedência em face do corréu Banco Mercantil. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Autor que foi contatado por terceiros fraudadores, que
se apresentaram como prepostos da instituição financeira. Ausência de falha na
prestação de serviços, ante a inexistência de conduta da parte ré. Ingenuidade
exacerbada da parte autora, que foi levada a efetuar diversos depósitos em
contas de terceiros, tendo sido vítima de golpe. Caracterizada a culpa exclusiva
de terceiro, o fornecedor não é responsável pelos danos causados, nos termos
do art. 14, §3o, II, do CDC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Honorários advocatícios em favor do corréu Banco Mercantil
majorados para o importe de 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1007000-23.2017.8.26.0007; Relator: Walter Barone; 24a
Câmara de Direito Privado; J.: 30/08/2018)
Portanto, no caso dos autos, pelo tanto que já se viu, nem de longe é
possível dizer de culpa imputável à ré, mas sim do próprio autor, cabendo-lhe suportar
os consequentes prejuízos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% do valor da causa, conforme
manda o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator